Tribunal: TJDFT
Processo: 0703269-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703269-05.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. RECORRIDO: CARMELITA LIMA ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FRAÇÃO. IMÓVEL. INDIVISÍVEL. PROTEÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. INTEGRALIDADE. IMPENHORABILIDADE. 1. A Lei no 8.009/1990 considera bem de família todo aquele imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente. 2. Presentes, nos autos, elementos que demonstram que o bem, cuja penhora se pretende, é o único imóvel residencial, utilizado como moradia da parte devedora é, por consequência, impenhorável, conforme a proteção prevista na Lei 8.009/90. 3. É inviável a penhora da fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, visto que, em regra, é dada a extensão da impenhorabilidade sobre a totalidade do bem e apenas em caráter excepcional, admite-se a penhora de parte do imóvel quando for possível o seu desmembramento em unidades autônomas, sem descaracterizá-lo, situação não comprovada nos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 369 e 370, ambos do mesmo diploma legal, sob o argumento de que a conclusão do acórdão acerca da indivisibilidade do terreno somente poderia ser fiel à realidade dos fatos caso houvesse pessoa especializada para atestar tal condição. Não obstante, defende que lhe foi negado injustificadamente a produção da única prova capaz de atestar a indivisibilidade ou divisibilidade do bem imóvel. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873 (ID 27935481 - Pág. 8). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 1455158/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 369 e 370, ambos do Código Adjetivo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) em decorrência do reconhecimento da impenhorabilidade do terreno em toda a sua extensão, por se tratar bem de família, revelou-se desnecessária a realização de nova diligência para análise da possibilidade de penhora da casa inabitada.” (ID 25932160 - Pág. 2). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." (AgInt no REsp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/03/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873 (ID 27935481 - Pág. 8). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030